Tribunal: TJMT
Processo: 1027275-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027275-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seguida de Morte, Decorrente de Violência Doméstica, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), SANDRA ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 536.580.351-53 (PACIENTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), PAULO FABRICIO NOGUEIRA ROCHA - CPF: 014.458.301-16 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (IMPETRANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tribunal do júri. Pedido de suspensão da sessão plenária. Substituição de defensor próxima à data do julgamento. Impossibilidade de preparação adequada da defesa. Estado de saúde da paciente. Sessão suspensa. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu pedido de suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri pelo cometimento, em tese, de homicídio, visando a suspensão da sessão plenária.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) possibilidade de suspensão do julgamento em razão da substituição de advogado próximo à data designada para a sessão plenária; 2) adiamento da sessão do Tribunal do Júri devido ao estado de saúde da paciente.

III. Razões de decidir

A escolha de defensor de sua confiança
“é direito inafastável do acusado, fazendo parte da ampla defesa. Deve haver uma estrita relação de confiança entre o réu e o profissional destacada para ouvir seus segredos e usar todos os recursos cabíveis para garantir o seu indisponível direito à liberdade.”

A apresentação de atestado médico do qual se extrai que paciente estaria impossibilitada de comparecer à sessão de julgamento reforça a necessidade de adiamento do ato, notadamente porque não há
“indícios de que referido documento foi forjado, não podendo ser [...] tolhido o direito de presença, mormente quando não deu causa aos adiamentos anteriores”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A constituição de novo defensor próximo à data do julgamento justifica o adiamento da sessão do Tribunal do Júri para assegurar o pleno exercício do direito de defesa.

O atestado médico que comprova a impossibilidade de comparecimento da paciente constitui motivo válido para a suspensão do julgamento, garantindo o direito de presença do réu.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121,
caput
; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 497, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 689232/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.8.2021; TJMT, HC 1023312-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 30.10.2023; TJDFT, MS nº 07172472020198070000, Rel. Des. Roberval Casemiro Beninati, j. 4.12.2019.

Doutrina:
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. RT. 2008, p. 592.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027275-84.2024.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S): DR. RICIERI ANDRE SALVADOR E DR. PAULO FABRINNY MEDEIROS

PACIENTE(S): SANDRA ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SANDRA ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe 0008198-39.2017.8.11.0037), que indeferiu pedido de suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri pelo cometimento, em tese, de homicídio - art. 121,
caput
, do CP - (ID 241888154).

O impetrante sustenta cerceamento de defesa sob assertivas de que: 1) foi constituído, em 23.9.2024,
“três dias antes da sessão de julgamento”
[designada para 26.9.2024],
“o que impossibilita a preparação adequada [...] considerando [...] a necessidade de análise criteriosa de documentos e laudos recentemente juntados aos autos”
; 2) a paciente estaria impossibilitada de comparecer ao julgamento popular [em 26.9.2024] por ter sido diagnosticada com
“transtorno misto ansioso e depressivo”
, com prescrição médica de repouso até 30.9.2024.

Requer a concessão da ordem para que seja suspensa a sessão do Tribunal do Júri designada para 26.9.2024 (ID 241888150).

O pedido liminar foi deferido
(ID 242065154).

O Juízo singular prestou informações (ID

242281664).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS ÀS VÉSPERAS DA SOLENIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE CRITERIOSA DO CASO PELOS CAUSÍDICOS. PEDIDO PARA REAGENDAMENTO DO ATO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSÁRIA REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE A RÉ CONSTITUIR DEFENSOR DA SUA CONFIANÇA. REDESIGNAÇÃO AFASTA EVENTUAL PREJUÍZO À RÉ E OBSERVA O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 247245193)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi suspensa a designação da sessão plenária, nos seguintes termos:

“[...] A paciente responde a ação penal em liberdade, era assistida pelo órgão da Defensoria Pública de primeiro grau, foi intimada da sessão plenária apenas em 19.9.2024 e constituiu advogado para defendê-la, no dia 23.9.2024, de modo que inexiste tempo hábil para regular exercício da defesa [análise dos elementos de convicção produzidos; elaboração de “teses” ou arguições de matérias; preparação de oratória para os debates, dentre outros] antes do julgamento popular.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, a escolha de defensor de sua confiança “é direito inafastável do acusado, fazendo parte da ampla defesa. Deve haver uma estrita relação de confiança entre o réu e o profissional destacada para ouvir seus segredos e usar todos os recursos cabíveis para garantir o seu indisponível direito à liberdade” (Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. RT. 2008, p. 592).

Em situação semelhante, o e. TJDFT:

“O impetrante, advogado, foi constituído [...] às véspera do julgamento, e não teve tempo hábil para estudar o caso dos autos e certamente não teria como exercer a Defesa do seu cliente. Como o réu tem o direito de constituir advogado de sua confiança, não havia alternativa a não ser o adiamento do julgamento, de modo que a ausência do impetrante à sessão de julgamento não constitui abandono do processo.” (MS nº 07172472020198070000 – Relator Des. Roberval Casemiro Beninati – 4.12.2019)

Noutro giro, a apresentação de atestado médico do qual se extrai que paciente estaria impossibilitada de comparecer à sessão de julgamento, em 26.9.2024 (ID 241888170), reforça a necessidade de adiamento do ato, notadamente porque não há “indícios de que referido documento foi forjado, não podendo ser [...] tolhido o direito de presença, mormente quando não deu causa aos adiamentos anteriores” (TJMT, HC 1023312-05.2023.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 30.10.2023).

Nesse contexto, impõe-se suspender a designação da sessão plenária para assegurar o pleno exercício do direito de defesa (STJ, HC nº 689232/SP – Relator Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2021). [...]”

Ao consultar a tramitação da ação penal, verifica-se que a sessão plenária será redesignada pelo Juízo singular para uma data futura (PJe nº 0008198-39.2017.8.11.0037).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para tornar definitiva a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024